Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THYANA DE FATIMA CORREA PORTES - CPF: 068.875.001-08 (AGRAVANTE), ELLAN NEYVITON MAZUTTI - CPF: 044.479.711-43 (AGRAVADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), S. C. M. - CPF: 100.646.871-47 (AGRAVANTE), THYANA DE FATIMA CORREA PORTES - CPF: 068.875.001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

S. C. M.,

representado por
THYANA DE FATIMA CORREA PORTES.

AGRAVADO(S):
ELLAN NEYVITON MAZUTTI
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, reduziu os alimentos provisórios de R$ 1.000,00 para 50% do
salário-mínimo
vigente, com fundamento em alteração da capacidade financeira do alimentante, cuja renda passou a ser de R$ 1.900,00 mensais, conforme documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão interlocutória que minorou, liminarmente, o valor da pensão alimentícia, à luz da comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante, diante da necessidade presumida do menor e da alegada vulnerabilidade socioeconômica da representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 1.699 do CC e no art. 300 do CPC, tendo em vista a apresentação de documentação atualizada e idônea a demonstrar a alteração superveniente da situação econômica do alimentante.

4. O direito à percepção de alimentos, embora irrenunciável, deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em consonância com o princípio da razoabilidade.

5. A decisão agravada preservou a integralidade dos deveres parentais, ao manter o custeio das despesas extraordinárias na proporção de 50% entre os genitores, resguardando o interesse superior da criança.

6. A alegação de ausência de contraditório não se sustenta, por se tratar de decisão provisória e passível de reavaliação no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A redução liminar do valor da pensão alimentícia encontra amparo legal quando comprovada alteração relevante na capacidade financeira do alimentante. 2. A decisão judicial que estabelece alimentos provisórios deve considerar a proporcionalidade entre necessidade e possibilidade, assegurando equilíbrio entre os deveres parentais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInst
nº 1012177-06.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.06.2018, DJE 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
S. C. M. representada por sua genitora THYANA DE FATIMA CORREA PORTES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 190936683 –
autos de origem PJE Nº 1000220-67.2025.8.11.0019)
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, que acolheu parcialmente o pedido de tutela antecipada reduzindo o valor da pensão alimentícia de R$ 1.000,00 paraR$ 759,00, correspondente a 50% do salário mínimo vigente., sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
Ação Revisional de Alimentos com pedido Liminar
proposta por
Ellan

Neyviton

Mazuti
, em face de
Samuel Correa
Mazutti
, menor neste ato representado por
Thyana
de Fátima Correa Portes
, devidamente qualificados nos autos.

Relata ser genitor biológico do menor Samuel Correa e que possui obrigação alimentar no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, correspondentes a 70,82% sobre o
salário mínimo
, fixados no acordo homologado nos autos nº 1000364-75.2024.8.11.0019.

O Requerente sustenta que a revisão é necessária devido à alteração significativa de sua capacidade financeira, resultante da redução de sua remuneração para R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais, além de comissões variáveis.

Por tais razões, aduz não ser mais possível arcar com a obrigação da maneira anteriormente fixada, sob pena de comprometer sua subsistência e a de sua família e pugna pela redução para 33% sobre o
salário mínimo
, no valor equivalente a R$ 500,94.

É o relatório. Decido.

1. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330, do CPC,
recebo
apetição inicial.

1.1
Processe-se
em segredo de justiça (art. 189, inc. II, do CPC).

1.2
Defiro
o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que a documentação acostada aos autos evidencia que a parte autora
não
detém condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e
ss
, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

2. Passando ao pedido liminar, diante da situação fática narrada, o pedido de revisão merece
parcial
acolhimento.

Conforme estabelece o artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem se fazer presentes os seguintes requisitos: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, denota-se ter havido diminuição na renda mensal do Requerente (Id. 188628708), além disso, restou demonstrado nos autos que ele possui gastos que devem ser sopesados para o deferimento do pedido liminar, sob pena de influenciarem diretamente na sua subsistência (Id. 188628738 e 188630696).

Por outro lado, anecessidade do filho menor é presumida e ilimitada, uma vez que ele não possui condições de prover sua própria subsistência e depende dos alimentos fornecidos pelos pais.

Portanto, considerando o trinômio “
necessidade
/
possibilidade
/
proporcionalidade
" e levando em conta que se trata de uma obrigação
divisível
, na qual
ambos os genitores
devem contribuir de acordo com sua capacidade, tenho que a minoração da pensão alimentícia se mostra condizente com os recursos do alimentante demonstrados nesta fase processual.

Assim,
defiro parcialmente
a tutela de urgência pleiteada, a fim de minorar, de forma provisória, a obrigação alimentar para
50% (cinquenta por cento)
sobre o
salário mínimo
vigente, no importe de
R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais)
, além da obrigatoriedade do pagamento das despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento), a serem pagos até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido na conta bancária a ser indicada pela Requerida. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
A Agravante sustenta que a decisão foi proferida sem a formação do contraditório e com base em alegações genéricas de alteração da capacidade financeira do alimentante, não acompanhadas de comprovação robusta
;

2.
Afirma que a redução da verba alimentar compromete a subsistência do menor, portador de diversas comorbidades graves, incluindo transtorno do espectro autista, hepatopatia crônica, síndrome colestática e cardiopatia corrigida, que exigem tratamento contínuo e dispendioso em outra unidade da federação
;

3.
Aduz que a genitora, ora Agravante, encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica, arcando sozinha com os cuidados do menor e com os elevados custos médicos e logísticos do tratamento;

4.

Defende que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa, do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, postulou
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se o valor originário da pensão alimentícia anteriormente fixado judicialmente.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
293302379
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
299314362
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

S. C. M.,
representado por
THYANA DE FATIMA CORREA PORTES.

AGRAVADO(S):
ELLAN NEYVITON MAZUTTI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional de alimentos, na qual o juízo de primeiro grau deferiu
parcialmente
, em sede de tutela de urgência, a redução dos alimentos provisórios anteriormente fixados, passando-os para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
vigente, diante da comprovação documental de alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência,
minorando os
alimentos provisórios ao alimentando
para o importe de
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente
.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
No caso em tela, denota-se ter havido diminuição na renda mensal do Requerente (Id. 188628708), além disso, restou demonstrado nos autos que ele possui gastos que devem ser sopesados para o deferimento do pedido liminar, sob pena de influenciarem diretamente na sua subsistência (Id. 188628738 e 188630696).

Por outro lado, a necessidade do filho menor é presumida e ilimitada, uma vez que ele não possui condições de prover sua própria subsistência e depende dos alimentos fornecidos pelos pais.

Portanto, considerando o trinômio “necessidade / possibilidade / proporcionalidade" e levando em conta que se trata de uma obrigação divisível, na qual ambos os genitores devem contribuir de acordo com sua capacidade, tenho que a minoração da pensão alimentícia se mostra condizente com os recursos do alimentante demonstrados nesta fase processual.

Assim, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de minorar, de forma provisória, a obrigação alimentar para 50% (cinquenta por cento) sobre o
salário mínimo
vigente, no importe de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), além da obrigatoriedade do pagamento das despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento), a serem pagos até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido na conta bancária a ser indicada pela Requerida
.
” (
g.n
.)

Pois bem.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é prematura, uma vez que não teria sido oportunamente
oportunizado
o contraditório, e que a redução comprometeria a subsistência da criança beneficiária dos alimentos. Defende, ainda, que os documentos apresentados não comprovariam efetivamente a alegada condição de
hipossuficiência
.

Assim, a controvérsia
recursal
gravita em torno da possibilidade de redução liminar dos alimentos provisórios com fundamento em alteração da capacidade financeira do alimentante, especialmente diante da perda do vínculo empregatício, nos termos dos
arts
. 1.699 do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao
juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No caso concreto, constata-se que a parte alimentante apresentou documentação idônea, atualizada e suficiente, consistente na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com
registro
de
demissão recente, bem como extrato de pagamento do seguro-desemprego
, a demonstrar de forma clara a alteração fática na sua condição econômico-laboral, elemento que justifica a reavaliação provisória do encargo alimentar.

A alegação de que o alimentante teria, em período anterior, auferido renda superior, não se mostra apta a infirmar
a
verossimilhança das alegações atuais, uma vez que o direito alimentar é aferido com base no trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade, sempre considerando a realidade contemporânea das partes.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – DESEMPREGO COMPROVADO – READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio possibilidade x necessidade
; comprovada que o genitor se encontra atualmente desempregado, deve haver a readequação
da valor
, que pode ser revisto a qualquer momento.

(N.U 1012177-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

Tais elementos configuram, em sede de cognição sumária, início de prova suficiente para embasar a decisão agravada, não se podendo falar em ausência de fundamentação ou em violação ao contraditório, especialmente considerando-se que a decisão judicial é passível de posterior reavaliação mediante instrução probatória adequada.

Ademais, embora não se desconheça a condição de saúde delicada do menor, verifica-se que a própria decisão agravada previu expressamente que eventuais despesas médicas extraordinárias deverão ser custeadas por ambos os genitores, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada um, não se confundindo tais gastos com a verba alimentar ordinária, voltada à cobertura das necessidades básicas do alimentando.

Dessa forma, revela-se razoável e proporcional a redução do valor dos alimentos provisórios para
50% (cinquenta por cento)
do salário mínimo, assegurando o sustento básico
ao menor
sem comprometer integralmente a renda do alimentante, especialmente considerando a limitação informada de seus rendimentos.

Tal medida preserva o equilíbrio entre as partes, respeita os direitos das crianças e permite futura revisão, após instrução do feito, quando a análise aprofundada do trinômio poderá justificar nova adequação do valor.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, visualizo a plausibilidade do direito invocado, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Por fim, destac
a-se
que a presente decisão se dá em juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar de recursos de natureza instrumental. Assim, não se realiza juízo
exauriente
sobre os elementos probatórios, sendo a questão passível de reanálise no curso do processo principal, mediante dilação probatória mais aprofundada.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno.

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte
S. C. M.,
representado por
THYANA DE FATIMA CORREA PORTES
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, à época, indeferiu
o pedido de tutela
requerid
a
no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

PROCESSO Nº: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pel
o
agravante.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em
con
sonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025